Tribunal: TJBA
Processo: 8001345-16.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001345-16.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): FRANCISCO COUTINHO CHAVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. SEGURO GARANTIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos à execução fiscal julgados extintos sem resolução de mérito por intempestividade. Seguro garantia oferecido pelo executado inicialmente não aceito pela Fazenda Estadual, com aceitação definitiva apenas em 07/10/2021. Embargos apresentados em 1º/07/2021, antes da aceitação final da garantia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução fiscal quando há oferecimento de seguro garantia. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo para oposição dos embargos à execução fiscal se inicia a partir da intimação do executado sobre o termo de aceitação da garantia pelo exequente. 4. A apresentação dos embargos antes mesmo da aceitação formal da garantia pela Fazenda Pública não pode ser considerada intempestiva, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 5. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e inépcia da petição inicial dos embargos à execução fiscal rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e provido para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução fiscal e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento e julgamento do mérito. Tese de julgamento: "1. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal, nos casos de garantia por seguro garantia ou fiança bancária, inicia-se somente após a intimação do executado acerca da aceitação formal da garantia pelo exequente, e não da mera apresentação do instrumento. 2. Os embargos à execução fiscal apresentados antes da aceitação formal da garantia pelo exequente não podem ser considerados intempestivos, sob pena de violação aos princípios do acesso à justiça e da ampla defesa." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, X, e 1.010, II e III; Lei nº 6.830/80, art. 16, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.690.497/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001345-16.2021.8.05.0032, sendo Apelante E P C L Empreendimentos, Projetos e Construções Ltda e Apelado Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitar a arguição de ausência de dialeticidade recursal e a alegação de inépcia da petição inicial dos embargos à execução fiscal, conhecer e dar provimento à apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator